Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-34.2019.8.11.0108
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1000024-34.2019.8.11.0108

CLASSE
:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (7779), INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (6226)]

RELATOR
:
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO,
EXMO. SR.

DES. M
Á
RC
IO VIDAL
,
EXMA. SRA.
DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOEL DA SILVA - CPF: 034.846.791-58 (APELADO), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – MUDANÇA DE PLANO PARA PLANO CONTROLE VIA CONTATO TELEFÔNICO
– CONTRATAÇÃO
VÁLIDA – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – INDENIZAÇÕES INEXIGÍVEIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária de telefonia comprovou a contratação por gravação do contato telefônico realizado pela telefônica, em que o autor aceitou a contratação/migração para o plano controle, o qual não negou a parte
autora, este
não agiu com a necessária boa-fé contratual que deve imperar nas relações negociais, devendo ser reformada a sentença, para julgar improcedente a
ação.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA
,

Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1000024-34.2019.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, movida por
JOEL DA SILVA
desfavor da empresa ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de inadimplentes do SERASA.

Requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida apresentou telas sistêmicas da suposta relação contratual, bem uma gravação de
uma contratação da aceitação da migração do pleno pré-pago para plano controle, realizado via telefone.

Instadas a especificarem as provas que ainda desejam produzir, a empresa telefônica pugnou pela realização de perícia junto à gravação referente à contratação.

Após a análise dos autos, o juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:

Avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, a realização de prova pericial se mostra desnecessária frente ao conjunto probatório carreado nos autos, vez que as provas acostadas até o presente momento processual já são suficientes para o julgamento. Assim, INDEFIRO o pedido de prova pericial.

(...)

Na ligação trazida, em que supostamente o requerente contratou os referidos serviços, não há como ter certeza sobre a veracidade das informações repassadas à atendente, visto que foram repassadas de maneira confusa pelo suposto autor que, em verdade, pode ser outra pessoa, visto que, em primeiro lugar, a ligação fora direcionada a uma terceira pessoa desconhecida da relação e, ainda, a atendente confirmava dados antes destes serem confirmados pela pessoa do outro lado da linha.

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 145,55 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em nome do autor e, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 quatro mil reais (quatro mil reais) ao requerente, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do
arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Insatisfeita com a sentença, a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que
(i)
restou demonstrada a contratação do serviço através de contrato devidamente assinado;
(
ii
)
que além do contrato, colacionou aos autos gravação telefônica onde o apelado consente na migração do plano pré-pago, para o plano controle;
(
iii
)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença, declarando a legalidade da contratação e excluindo a condenação referente aos danos morais;
(
iv
)
ainda, requereu a condenação da parte apelada em litigância de má fé;
(v)
alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório;
(vi)
requereu que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES
,
OAB
/
MT

24409-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

E
grégia
C
âmara

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1000024-34.2019.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah -MT, movida por
JOEL DA SILVA
desfavor da empresa ORA APELANTE.

Pois bem
,

Da
análise
dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

Assim, como bem analisado na sentença de piso
.

Na ligação trazida, em que supostamente o requerente contratou os referidos serviços, não há como ter certeza sobre a veracidade das informações repassadas à atendente, visto que foram repassadas de maneira confusa pelo suposto autor que, em verdade, pode ser outra pessoa, visto que, em primeiro lugar, a ligação fora direcionada a uma terceira pessoa desconhecida da relação e, ainda, a atendente confirmava dados antes destes serem confirmados pela pessoa do outro lado da linha.

Assim, verifico que a atendente do CALL CENTER buscava contato com a Senhora Sandra Borges Pereira, e de forma confusa e duvidosa, efetuou a migração do plano telefônico supostamente com autorização da parte autora/apelada.

Por outro lado, o contrato físico colacionado aos autos, está assinado por Marcio Pereira Coronel, que a assim como Sandra, é um terceiro.

Assim, entendo que a empresa telefônica requerida/apelante, não foi capaz de demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Com tais considerações, correta a sentença de piso que reconheceu a inexistência da relação contratual, e condenou a empresa telefônica
ao pagamento de danos morais já que houve a inclusão negativa da parte autora/apelado.

Quanto ao valor dos danos morais
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0012391-56.2015.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 19/09/2023)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados em R$ 4.000,00 quatro mil reais (quatro mil reais), não merece redução.

Quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença.

Entretanto, observo que a sentença decretou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Dessa forma, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 0013841-77.2017.8.11.0004, RELATOR: DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS, JULGAO EM 25/01/2022).

Assim, nesse ponto, correta a sentença de piso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. MAR
CIO VIDAL
(1ª VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
., contra a sentença proferida na
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1000024-34.2019.8.11.0108
, movida por
JOEL DA SILVA
, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos, declarando a inexistência do débito de R$ 145,55 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em nome do autor e, condenando a requerida/apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 quatro mil reais (quatro mil reais) ao requerente, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Pois bem.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 17/07/2024, em que o i. Relator, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Contudo, peço vênia e divirjo do voto do Relator, porque a parte autora não nega a sua voz no contato telefônico em que aceitou a contratação do plano da telefonia, ou seja, aceitou a migração de um plano para outro.

Portanto, data vênia do entendimento do douto relator, no caso dos autos, deve-se adotar o princípio da boa-fé contratual, no qual se permite às partes qualquer forma de aceitação, desde que evidente e nítida a comprovação nos autos.

No caso, a comprovação da contratação está evidenciada no contato telefônico realizado pela telefonia, em que o autor aceitou a contratação/migração para o plano controle, onde inclusive, não nega a sua voz na conversa constante no ID. 207947178 (ID. 21332124 dos autos principais).

Desse modo, entendo que o autor não agiu com a necessária boa-fé contratual que deve imperar nas relações negociais, motivo pelo qual acolho a tese recursar e reformo a sentença, para julgar
improcedente
a ação.

Aliás, em se tratando de boa-fé objetiva, o próprio Código Civil consagra nos artigos 187 e 422:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Figurando dentro do direito privado como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da boa-fé objetiva pretende impor um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Ora, é inquestionável o comportamento antiético de uma das partes que ao se virem compelidos pelo pagamento do contrato, claramente contratado, questione sua validade, anteriormente aceita, como no caso em discussão.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.
CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS
.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66
. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE.
BOA-FÉ OBJETIVA
.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
N
EMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017. 2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (
ii
) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (
iii
) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte Superior tem
entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à
pratica
de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (
arts
. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
( REsp
1692763/
MT ,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
19/12/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos de prêmio de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Contratação do seguro por contato telefônico - Autora que não nega ser sua a voz que consta de áudio - Vício de consentimento não caracterizado - Sentença mantida - Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 10016468720228260218 SP 1001646-87.2022.8.26.0218, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 19/09/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2022)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PLANO CONTROLE. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLENO CONHECIMENTO E USO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A consumidora que utiliza do plano de telefonia por longo tempo, efetuando o pagamento de faturas mensais, não pode alegar desconhecimento de mudança de plano telefônico, ainda mais quando esta mudança acarreta a mudança de costumes do modo usar o telefone, como no caso em tela, em que a consumidora não mais precisaria por créditos em seu aparelho. 2. Dano moral não configurado, débito exigível, porquanto tenha ocorrido o uso efetivo e confesso da linha.

(TJ-AM - AC: 06069439520208040001 AM 0606943-95.2020.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

Com essas considerações, peço vênia ao Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus de sucumbência, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1
º
VOGAL-CONVOCADO):

S
enhor
P
residente
,

I
ndag
o

a
V
ossa
E
xcelência

esses argumentos trazidos pela colega se estão nos a
u
tos
:
a
gravação da voz
, se
é caso de migração
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES
–
OAB
/
MT

24409-A.

Excelências,

A

telefônica juntou na contestação
e
no recurso de apelação
.

L
á
,
ele informa que realmente contratou
.

A
atendente pergunta o

nome
.

I
nclusive ele informa que a antiga linha era de sua ex-namorada
,

e
le confirma
que migrou a linha para o nome dele
.

E
le informa o nome
,
o CPF
,
o nome da mãe
,

(
que

é de pra
x
e da Telefônica perguntar
)
e o endereço
.

I
nclusive
,

e
le informa na ligação que não t
inha um endereço fixo
, pois sempre viajava e não ficava na residência dele.

E
le pediu que pudesse

retirar a fatura na loja da Telefônica
,
e
isso
consta
na gravação.

S
ó isso
,

E
xcelência
.
Obrigado
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1ª VOGAL

-CONVOCADO):

S
enhor
P
residente
,

C
om

a devida vênia
,

retifico

meu

voto para acompanhar a divergência
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE
):

Encaminho os autos para a fase do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES, OAB/MT 24409-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da divergência
, que deu
provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da divergência
, que deu
provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,18/09/2024